Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENFERMAGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A EMISSÃO DO CERTIFICADO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se encontra demonstrada a probabilidade do direito a sustentar a concessão da tutela antecipada, uma vez que as partes controvertem acerca da aprovação da autora em determinada disciplina do curso de Enfermagem e da quitação de débitos financeiros.
2. A tutela antecipada consistente na imposição ao requerido de que emita e entregue certificado de conclusão de curso à autora configura medida irreversível, que não pode ser concedida de forma antecipada, de acordo com o disposto no art. 300, § 3o, do CPC.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito e presente a irreversibilidade da tutela antecipada vindicada, escorreita a decisão agravada que indeferiu o provimento antecipado de urgência.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.